Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710676-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MATEUS PEREIRA SANTOS AGRAVADO: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, RH CELULARES E SMARTPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA, TECSTAR COMERCIO ELETRONICO LTDA, JOHN ROBERT CARVALHO DE OLIVEIRA, ENZO GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Observe-se que por meio das alegações e das provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, a ocorrência da suposta pirâmide financeira, o que desautoriza, no momento, o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos Réu, afigurando-se indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator